Tribunal: TJDFT
Processo: 0712262-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0702195-95.2017.8.07.0018 (SINDSASC/DF). STJ, tema 1.169. Hipótese de incidência não configurada. Prosseguimento da execução.
1. É desnecessária a suspensão do cumprimento de sentença que reúne os elementos necessários para a definição do quantum debeatur mediante cálculo aritmético.

2. No caso, o título executivo judicial cujo cumprimento se pretende não depende de prévia liquidação, pois nele está definido o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos, sendo distinto, portanto, do Tema 1.169 (STJ).